Tribunal: STF
Processo: HC 208479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO AGRAVANTE ONDE ESTÁ RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.